Tribunal: STF
Processo: ARE 1327444
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINSTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa-PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos. 2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação. 3. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 4. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos. 5. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 6. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo . 7. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução.” (eDOC 2, p. 239-240)
    Foram oposto embargos de declaração em face da referida decisão, os quais foram acolhidos para cassar o trecho da decisão que fixou o termo final para incidência dos juros moratórios, ao argumento de que tal ponto não foi objeto de impugnação no agravo de instrumento, o que implicaria em decisão extra petita (eDOC 2, p. 299).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos arts. 1°, III e IV; 5°, XXXV, XXXVI e LV; 93, IX do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional na espécie.
    Sustenta-se, ainda, que a decisão recorrida restou em contrariedade ao decidido no RE 579.431 em trâmite no STF, pois há divergência quanto ao termo final da atualização monetária, nos seguintes termos:
    “Deste modo, deve prevalecer a tese de possibilidade de inclusão de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a data da expedição do precatório. 
    Assim, o v. acórdão deixou de aplicar recurso com repercussão geral reconhecida pelo STF, onde há o entendimento pacífico de que devem incidir juros de mora entre a data da realização até a expedição dos precatórios e/ou RPV, em manifesta violação à Supremacia das decisões desta Corte, afrontando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se pode aceitar.” (eDOC 2, p. 478)
    Enfim, afirma-se a impossibilidade de dedução da base de cálculo dos pagamentos administrativos no tocante ao índice de 3,17%, sob o fundamento de que esse expediente viola o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 
    No que tange à alegação de contrariedade ao Tema 96 da repercussão geral, verifica-se a deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. 
    No caso, o Tribunal de origem cassou o trecho do dispositivo do acórdão que fixava o termo final de incidência dos juros de mora, ao argumento que não adentraria no mérito da questão, por não ter sido objeto de impugnação especificada no agravo de instrumento. Entretanto, a parte recorrente quedou-se silente sobre o ponto, limitando-se a tratar do mérito de recurso, referente à necessidade de se definir a data da expedição da ordem de pagamento como termo final de incidência dos juros. 
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido no bojo dos embargos de declaração que corrigiu a contradição da decisão recorrida:
    “No acórdão ora atacado frisou-se também que a decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal, concluindo-se, assim, não haver interesse recursal da ADUFPB quanto ao presente ponto. 
    No entanto, observa-se que a decisão embargada tratou da questão relativa ao termo final da incidência dos juros moratórios e correção monetária quando tal matéria não foi devolvida a esta Corte pelo agravo de instrumento do Sindicato. 
    Assim sendo, e diante da proibição de julgamento extra petita no ordenamento jurídico pátrio, devem ser acolhidos em parte os aclaratórios da UFPB, para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução”. (eDOC 2, p. 295)
    Desse modo, vê-se que o recurso encontra obstáculo imposto pela Súmula 284 desta Corte, que assim dispõe: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1279311 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.04.2021) (grifei)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1046441 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019) (grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente